Tribunal: TJMT
Processo: 1027663-80.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027663-80.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORAH TATHIANE JOSE FERREIRA STORM - CPF: 002.627.931-21 (RECORRENTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027663-80.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Deborah Tathiane Jose Ferreira Storm

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURAS EVENTUAIS DEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 15.04.2021, na Unidade Consumidora da autora que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”, que provocou faturamento inferior ao consumidor, conforme se denota no procedimento juntado pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS.

3. Em que pese às alegações da Autora de que as cobranças são referente á recuperação de consumo é abusiva e ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, verifico que após a constatação da irregularidade houve aumento substancial no consumo, conforme histórico apresentado pela própria autora na petição inicial:

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
o requerido afirma que a cobrança é devida e os débitos são regulares, uma vez que encartou aos autos termo de ocorrência de inspeção acompanhado de fotos do local e da avaliação técnica, a qual constatou irregularidade que impedia o aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel. Neste sentido a parte reclamada procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução n. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas avaliações. Destaco que se a demandada está pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL n. 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi lavrado na presença da acompanhante, o qual negou a assinar. De conseguinte, o requerido comprovou que emitiu a carta a parte autora juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor, bem como envio pelos Correios, via AR. De outra banda, em que pese a parte autora negar que tinha conhecimento da suposta irregularidade em seu medidor, todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso verifico: - A elaboração do TOI; - A empresa tirou várias fotos para comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; (...) A empresa seguiu as regras estabelecida na Resolução n. 414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei n. 9.427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Por sua vez, a parte autora não apresentou impugnação específica quanto aos fatos e documentos trazidos pela requerida em sua defesa. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autoral, visto que a os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por consequência o direito da parte reclamante a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.
.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023